Tribunal: TJSP
Processo: 1030556-30.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO – Autor que pretende a declaração de inexigibilidade da dívida prescrita e a condenação da ré à exclusão de seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" e proibição de novas inclusões e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, com afastamento do pleito ressarcitório – Recurso do autor –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO – Autor que pretende a declaração de inexigibilidade da dívida prescrita e a condenação da ré à exclusão de seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" e proibição de novas inclusões e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, com afastamento do pleito ressarcitório – Recurso do autor – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que a sentença foi adequadamente impugnada pelo apelante – Irresignação recursal limitada ao dever de indenizar – Danos morais não configurados – Plataforma em questão que não é banco público de dados, de modo que suas anotações não lesionam a honra objetiva do consumidor – Inexistência de circunstâncias ensejadoras de prejuízo extrapatrimonial como decorrência do cadastro, a saber, inclusão de dados sensíveis ou concreto embaraço à obtenção de crédito – Aplicação de tese do STJ fixada em recurso especial repetitivo (REsp 1.457.199) – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.